Tribunal: TJMT
Processo: 1047396-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047396-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 032.439.871-99 (AGRAVANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO
. COMUTA
ÇÃO DE PENA.
FALTA GRAVE RECONHECIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO PERÍODO DEPURADOR. ÓBICE OBJETIVO À CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO
. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo previsto em decreto presidencial, em razão do reconhecimento de falta grave praticada nos 12 (doze) meses anteriores à data de referência do benefício. A decisão agravada consignou que a infração disciplinar foi regularmente apurada e reconhecida pelo Juízo da Execução, após audiência de justificação, incidindo, assim, o óbice previsto no decreto concessivo, o que inviabiliza a concessão do benefício
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se
houve
a prática de falta grave no curso da execução
,

que
imped
iria
a concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial; e (
ii
)
defini
r se elementos favoráveis ao apenado, como comportamento posterior, vínculos familiares ou promessa de emprego, podem suprir a ausência do requisito subjetivo exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da comutação de pena está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo definidos em decreto presidencial.

A prática de falta disciplinar de natureza grave no período de 12 meses anteriores à data de referência impede
a concessão da comutação.

A existência de circunstâncias pessoais favoráveis
d
o apenado não supre a ausência de requisito legal expresso.

A apuração da falta grave deve observar o devido processo legal, sendo suficiente sua regular formalização e reconhecimento judicial.

O julgador não pode flexibilizar os critérios estabelecidos no decreto presidencial, por se tratar de ato de clemência com requisitos estritamente definidos
ato normativo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A prática de falta grave no período de 12 meses anteriores à data de referência prevista em decreto presidencial impede a concessão da comutação de pena.
2. Elementos subjetivos favoráveis ao apenado não suprem a ausência do requisito legal exigido para o benefício.
3. A análise do preenchimento dos requisitos deve observar estritamente os critérios estabelecidos no decreto presidencial, sem possibilidade de flexibilização judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; LEP,
arts
. 50 e 52; Decreto no 12.338/2024,
arts
. 6o e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 132.236, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, HC 496.728/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMG,
AgExec
no 35303808420258130000, Rel. Des. Paula Cunha e Silva; TJMT,
AgExec
no 1015849-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Eduardo Rodrigues de Moura
contra decisão
proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Penal no 0015583-22.2012.8.11.0002, em que cumpre pena privativa de liberdade unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de roubo e furto, indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no art. 13 do Decreto Presidencial no 12.338, de 25 de dezembro de 2024.

S
ustenta preencher os requisitos objetivos e subjetivos para a comutação de 1/5 (um quinto), afirmando ter cumprido 48% da pena até 25/12/2024, não ter cometido falta grave nos 12 meses anteriores ao decreto e não ter descumprido voluntariamente a monitoração eletrônica, além de juntar documentos pessoais e de conduta carcerária, requerendo a reforma da decisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia cinge-se em aferir se o agravante

faz jus à comutação de pena prevista no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

Embora a decisão mencione o art. 13, o indeferimento decorre da incidência do art. 6o, que
estabelece requisito impeditivo de natureza subjetiva:

Art. 6o A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada
à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação
, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza grave
prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena
, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.

Por sua vez,
o
Capítulo III do Decreto no 12.338/2024 dispõe que:

Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

§ 1o O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2o A pessoa cuja pena tenha sido anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no
caput
e do § 1o deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

§ 3o As hipóteses de comutação da pena previstas neste artigo não serão cumulativas e será aplicada a mais benéfica.

§ 4o Para as pessoas de que trata o art. 9o, § 2o, a comutação de pena prevista neste artigo será na proporção de dois terços.

§ 5o A comutação de pena prevista neste artigo não se aplica a pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto e deverá ser reconhecido o direito mais benéfico.

No caso, a defesa afirma inexistir descumprimento da monitoração eletrônica, alegando que a tornozeleira teria sido retirada na carceragem quando da prisão em 18/12/2023. Contudo, conforme mov. 186 dos autos de execução, a desativação do equipamento ocorreu em 07/12/2023, por bateria totalmente descarregada, onze dias antes da prisão, o que evidencia descumprimento das condições impostas, não se tratando de retirada pela autoridade carcerária, mas de desativação anterior.

Além disso, restou comprovado que o agravante praticou novo crime doloso no curso da execução. Entre 18 e 22/12/2023, subtraiu aparelho celular de diarista que trabalhava na residência de sua genitora e, mediante utilização do aplicativo bancário, efetuou transferências via PIX, sendo preso em flagrante em 22/12/2023, denunciado nos autos no 1044643-37.2023.8.11.0002 e condenado em 03/05/2024 à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, com posterior unificação das penas em 02/09/2024.

Ressalte-se que o cometimento de crime doloso durante a execução configura falta grave (
arts
. 50 e 52 da LEP) e, no caso concreto, a falta grave foi
formalmente reconhecida
pelo Juízo da execução após audiência de justificação realizada em 21/10/2024 e decisão proferida em 31/10/2024, tendo o fato doloso integrado os fundamentos do reconhecimento
da fata grave
.

Tais eventos — desativação do equipamento (07/12/2023), prisão (18/12/2023), flagrante (22/12/2023), condenação (03/05/2024), unificação de pena (02/09/2024), audiência (21/10/2024) e decisão do juízo de execuç
ão
(31/10/2024) —
ocorreram
no interregno de
25/12/2023 a 25/12/2024
, pree
nchendo exatamente o período de 12 (doze) meses referido no art. 6o do Decreto no 12.338/2024, o que atrai o óbice objetivo à concessão da comutação.

A defesa invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 355.372/SP), segundo o qual
a
falta grave cometida fora do período de 12 meses que antecede o decreto não impede a concessão do benefício. A hipótese, todavia, não se amolda ao caso concreto, pois a falta grave foi praticada dentro do período depurador e reconhecida regularmente pelo Juízo da execução, razão pela qual o precedente não incide.

A jurisprudência possui entendimento firme de que a falta grave cometida dentro do período estabelecido no decreto presidencial impede a concessão do benefício. Nesse sentido, extrai-se do julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

7.
A prática de falta grave dentro dos doze meses anteriores à data de publicação do decreto presidencial impede a concessão de
indulto
e comutação, sendo irrelevante a data da homologação judicial, conforme STF
(
HC 132.236
, rel.
Min
. Dias Toffoli) e STJ (
HC 496.728/RS
, rel.
Min
. Reynaldo Soares da Fonseca). IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido
. Tese de julgamento: 1. A instrução em sede executiva pode ser suprida por sentença cri
min
al condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. 2.
O cometimento de crime doloso durante a execução configura falta grave, ainda que a condenação não tenha transitado em julgado.
3. A perda de dias remidos e a regressão do regime são consequências legais da prática (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 35303808420258130000 Ribeirão das Neves, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 25/11/2025, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/11/2025).

Também não procede a alegação de que o Judiciário estaria criando requisito não previsto no decreto. A exigência de inexistência de falta grave no período depurador decorre diretamente do art. 6o do Decreto no 12.338/2024, cabendo ao julgador apenas aplicar o texto normativo, sem ampliá-lo ou restringi-lo.

No tocante ao procedimento, verifica-se que a falta grave foi reconhecida com observância do devido processo legal. Conforme decisão
proferida em
31/10/2024 (mov. 239.1), houve regressão cautelar de regime, realização de audiência de justificação em 21/10/2024, com
observância do
contraditório e
da
ampla defesa, e posterior decisão fundamentada reconhecendo a falta grave, consistente em descumprimento da monitoração eletrônica, abandono da execução e prática de novo crime doloso, com regressão ao regime fechado.

O atestado de bom comportamento carcerário no 02192/2025/SCRIALD/SEJUS, embora indique conduta atual satisfatória, não afasta o dever de cumprimento dos demais requisitos estabelecidos no decreto presidencial. Para fins de indulto ou comutação, o comportamento relevante é aquele verificado no período de 12 (doze) meses anteriores a 25/12/2024, expressamente fixado como marco temporal objetivo, de modo que eventual bom comportamento posterior não tem o condão de elidir a falta grave praticada no período depurador.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no mesmo sentido, conforme precedente trazido pela Procuradoria-Geral de Justiça:

3. O Decreto no 12.338/2024 exige, para concessão do benefício, além do requisito temporal, a inexistência de sanção disciplinar grave nos 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024.

4. A inexistência de decisão homologatória de falta grave não supre a exigência de demonstração concreta do adimplemento das condições do regime, especialmente quanto à efetiva utilização da tornozeleira eletrônica. (...) (N.U 1015849-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025).

Igualmente, a existência de família constituída, filhos menores e promessa de emprego não integra o rol de requisitos do Decreto no 12.338/2024, que estabelece critérios objetivos e taxativos (cumprimento da fração de pena e ausência de falta grave no período depurador). Ademais, o contrato social da empresa MT Pré-Moldados (CNPJ 30.223.649/0001-32) indica que o agravante não figura como sócio, constando como titulares sua irmã
Layssa
Rodrigues de Moura (9%) e Isabella
Paelo
Carrijo (91%), de modo que a alegada garantia de emprego não se apresenta como elemento idôneo a afastar os requisitos legais.

A comutação de pena, ato de clemência previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial. Tendo o agravante praticado falta disciplinar grave, com desativação da tornozeleira e cometimento de novo crime doloso dentro do período depurador, não preenche o requisito subjetivo exigido.

Diante disso, ausente requisito indispensável, não há falar em concessão da comutação prevista no Decreto no 12.338/2024.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
Eduardo Rodrigues de Moura
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026